Tribunal: TJPA
Processo: 0817550-87.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817550-87.2023.8.14.0006

APELANTE: ALEX DOS SANTOS MENEZES, LIVIA EDUARDA NASCIMENTO DA SILVA, LEANDRO PINHEIRO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA Nº 231/STJ. PARCIAL ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Objetiva a defesa a reforma da sentença que condenou os ora apelantes pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e restrição de liberdade da vítima, sob a alegação que não houve a efetiva consumação do crime, o qual deverá ser desclassificado para sua modalidade tentada e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena aplicada, com sua redução para aquém do mínimo legal, com o afastamento da Súmula nº 231 do STJ, em razão da presença de circunstâncias atenuantes da reprimenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Existem duas questões em discussão: i) se as provas dos autos permitem a convicção de consumação do crime; ii) se é viável a redução da pena aplicada, bem como a pretendida superação do entendimento sumular do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os nossos Tribunais Superiores têm sustentado que a retirada do bem da esfera de disponibilidade da vítima, independentemente da posse mansa e tranquila da coisa alheia, é suficiente para a consumação do crime de roubo, conforme assentado através da Súmula nº 582, da jurisprudência do STJ.

4. Na hipótese, o acervo probatório disponível demonstra que os agentes se tornaram possuidores da
res furtiva
, mantendo ainda a vítima como sua refém por mais de uma hora, tendo cessado a empreitada delitiva somente após abordagem policial, que culminou em sua prisão em flagrante.

5. Pertinente à dosimetria da pena, compreendo que o juízo
a quo
incidiu em erro de julgamento, unicamente, na valoração negativa do vetor “consequências do crime”, utilizando fundamentação inerente ao tipo penal, sendo necessário proceder a sua retificação.

6. Apesar da discussão jurídica e doutrinária sobre o tema, o teor da Súmula nº 231 do STJ continua em vigor, não havendo falar, especialmente no âmbito desta Corte Estadual de justiça em sua superação ou –
overruling
– do entendimento pacificado na jurisprudência pátria.

7. Após as devidas correições na 1ª etapa do cálculo dosimétrico, a pena em definitivo aplicada aos ora apelantes foi redimensionada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. Nos termos do entendimento do STJ, Súmula 582, para a consumação dos crimes de roubo, basta o desapossamento do bem subtraído (inversão da posse), ainda que seguida de imediata perseguição e recuperação do produto, não se exigindo posse tranquila, segura ou desvigiada da coisa. 2. A não recuperação da
res furtiva
é resultado inerente aos delitos de natureza patrimonial e constitui fundamentação inidônea a justificar a exasperação da pena-base, razão pela qual a dosimetria da pena aplicada deve ser retificada. 3. A presença de uma circunstância judicial negativa, na 1ª etapa dosimétrica, permite o descolamento da pena basilar para acima do patamar mínimo legal. Inteligência da Súmula nº 23, do Eg. TJ/PA. 4. Embora a Sexta Turma do STJ tenha aprovado proposta de revisão do enunciado sumular nº 231, remetendo os autos dos Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção, nos termos do art. 125, §2º, do RISTJ, a incidência do referido verbete permanece inalterada, conforme posicionamento ainda pacífico nas Cortes Superiores.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 44, 59, 68, 77, e 157, §2º, II e V.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC nº 226.742 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª T., J. 22/05/2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.482.838/MA, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, 6ª T., J. 02/04/2024; TJ-MG, AP nº 1.0000.24.206176-0/001, Rel. HENRIQUE ABI-ACKEL TORRES, 8ª C.C., J. 03/10/2024; STJ, AgRg no REsp nº 1.709.423/MG, Rel. Min.
Joel Ilan Paciornik
, 5ª T., J. 20/03/2018; STJ , AgRg no REsp nº 1.873.181/MS 2020/0106711-7, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 5ª T., J. 09/03/2021; STJ, AgRg no AREsp nº 2.670.757/PR, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 5ª T., J. 27/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente Recurso de Apelação e, no mérito, pelo seu
PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

41ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 09 de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
ALEX DOS SANTOS MENEZES, LEANDRO PINHEIRO DA SILVA e LÍVIA EDUARDA NASCIMENTO DA SILVA
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, às penas de
06 (seis) anos de reclusão
, em
regime inicialmente

semiaberto
, e ao pagamento de
67 (sessenta e sete) dias-multa
,
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
80 (oitenta) dias-multa
, e de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em
regime inicialmente semiaberto
, e ao pagamento de
60 (sessenta) dias-multa
, respectivamente, todos pela prática do
crime de roubo majorado
, nos termos do
artigo 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 20465042, que no dia
16/08/2023
, por volta das 23h30min, em via pública, mais especificamente na Rua dos Trabalhadores, Bairro Curuçambá, no município de Ananindeua/PA, os denunciados, ora apelantes, mediante grave violência e uso de simulacro de arma de fogo, subtraíram
01 (um) relógio de pulso
, marca
Orient
,
01 (um) cartão de crédito Nubank
, e cerca de
R$ 30,00 (trinta reais) em espécie
, da vítima
Talles Dantas da Silva
, que trafegava pelo local.

Diante dos fatos, a representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação dos ora apelantes como incursos nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal
.

A
denúncia foi recebida
em
11/10/2023
, ID 20465043.

Após a regular instrução do feito, sobreveio
sentença condenatória
em
09/05/2024
, ID 20465163.

Recurso de Apelação
peticionado pela defesa em
10/05/2024
, ID 20465169.

Certidão de Tempestividade Recursal
em
13/05/2024
, ID 20465170.

Recurso recebido
em
22/05/2024
, ID 20465182.

Em suas
Razões Recursais
, ID 20465187, a defesa requereu a
desclassificação do crime consumado para o crime tentado
, nos termos do artig
o 14, inciso II, do Código Penal
. Subsidiariamente, solicitou a
reforma da pena aplicada
em relação aos ora apelantes, com a aplicação da
circunstância atenuante da confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, na fração de
1/6 (um sexto)
, e o
afastamento
da
Súmula nº 231 do STJ
, para que seja a
pena-base
aplicada
aquém
do
patamar mínimo legal
.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 20465189, o representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 21462724, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
ALEX DOS SANTOS MENEZES, LEANDRO PINHEIRO DA SILVA e LÍVIA EDUARDA NASCIMENTO DA SILVA
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, às penas de
06 (seis) anos de reclusão
, em
regime inicialmente

semiaberto
, e ao pagamento de
67 (sessenta e sete) dias-multa
,
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
80 (oitenta) dias-multa
, e de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em
regime inicialmente semiaberto
, e ao pagamento de
60 (sessenta) dias-multa
, respectivamente, todos pela prática do
crime de roubo majorado
, nos termos do
artigo 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
Razões Recursais
, ID 20465187, a defesa requereu a
desclassificação do crime consumado para o crime tentado
, nos termos do artig
o 14, inciso II, do Código Penal
. Subsidiariamente, solicitou a
reforma da pena aplicada
em relação aos ora apelantes, com a aplicação da
circunstância atenuante da confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, na fração de
1/6 (um sexto)
, e o
afastamento
da
Súmula nº 231 do STJ
, para que seja a
pena-base
aplicada
aquém
do
patamar mínimo legal
.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CONSUMADO PARA O CRIME TENTADO
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal ora analisada
não merece prosperar
, consoante razões jurídicas a seguir delineadas.

No campo doutrinário, prevalece o magistério segundo o qual o crime de roubo se consuma com a retirada da
res furtiva
da esfera de vigilância da vítima. Sobre o tema, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 788) leciona,
in verbis
:
“o roubo está consumado quando ao agente retira o bem da esfera de disponibilidade e vigilância da vítima. Não há necessidade de manter a posse mansa e pacífica, que seria o equivalente a desfrutar da coisa como se sua fosse.”

Impende destacar, ainda, que os nossos
Tribunais Superiores
têm sustentado que a retirada do bem da esfera de disponibilidade da vítima, independentemente da posse mansa e tranquila da coisa alheia, é suficiente para a consumação do crime de roubo, conforme assentado através da
Súmula nº 582
, da
jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça
, nos seguintes termos:
“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”
.

Sobre o tema, jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal
e do
Superior Tribunal de Justiça
, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE TENTATIVA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. FATOS DEVIDAMENTE DESCRITOS NA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

1. É da jurisprudência deste Supremo Tribunal o entendimento de que “
a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente” (HC 96696, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 5/6/2009)
. 2. (...). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(STF, HC nº 226.742 AgR, Relator (a): Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Data de Julgamento: 22/05/2023, Data de Publicação: 24/05/2023).
Grifei

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF.

1. (...). 2.
O acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento desta Corte Superior de que é “assente a adoção da teoria da amotio por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima” (HC n. 495.846/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 4/6/2019, DJe de 11/6/2019)
. 3. (...). 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no AREsp nº 2.482.838/MA, Relator (a): Ministro
Antonio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma, Julgado em 02/04/2024, Publicado no DJe de 10/40/2024).
Grifei

Na hipótese dos autos, ao analisar a efetiva consumação do delito denunciado, assim se manifestou o magistrado singular na decisão ora atacada,
in verbis
:

“(...). O momento consumativo do crime em análise, inobstante as divergências doutrinárias e jurisprudenciais que o tema suscita, ocorre no instante em que o agente se torna possuidor da coisa móvel alheia subtraída mediante grave ameaça ou violência, isto porque, para que o ladrão se torne possuidor, não é preciso, em nosso direito, que ele saia da esfera de vigilância do antigo possuidor, mas, ao contrário, basta que cesse a clandestinidade ou a violência, para que o poder de fato sobre a coisa se transforme de detenção em posse, ainda que seja possível, ao antigo possuidor retomá-la pela violência, por si ou por terceiro, em virtude de perseguição imediata. Aliás, a fuga com a coisa em seu poder traduz inequivocamente a existência de posse. E a perseguição - não fosse à legitimidade do desforço imediato - seria ato de turbação (ameaça a posse do ladrão). STF – RT 677/428. Nesse sentido o teor do verbete sumular de n. 582, do Egrégio STJ: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”. Tese de Recurso Especial Repetitivo fixada no tema n. 916. Paradigma: STJ, REsp 1.499.050/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 14.10.2015. O dolo reside na vontade de subtrair com emprego de violência e/ou grave ameaça, sendo que a vis corporalis consiste em ação física cujo objetivo é dificultar ou paralisar a vítima impedindo-a de evitar a subtração da coisa móvel de que é detentora, possuidora ou proprietária. Pois bem. O acervo probatório dos presentes autos resume-se ao seguinte material: No ID 99401508, está o auto de inquérito policial instaurado em razão das prisões em flagrante dos acusados contendo em seu bojo o auto de apresentação e o auto de entrega (fls. 37/38 – ID 98828944). Nos ID’s 106048667, 106048668, 106048669, 106048670, 106048671, 106048672, 106048673, 106048674, 106048675, 106048676, 106048677, 106048678, 106048679, 106048680, 106048681, 106048682, 106048683, 106048684, 106048685 e 106048686, encontram-se as mídias digitais com o registro dos depoimentos da vítima e de três testemunhas arroladas na denúncia, bem como os interrogatórios dos réus. (...). Esse arcabouço probatório, demonstra, à saciedade, a culpabilidade dos acusados pelo delito que lhes é atribuído na denúncia,
tendo a vítima narrado em juízo detalhadamente toda a empreitada criminosa levada a efeito por eles
,
desde o momento em que foi acionada por um casal para uma “corrida” por aplicativo
,
perpassando pela sua abordagem com o anúncio do assalto no local de destino
,
ocasião em que um terceiro indivíduo assumiu o volante do veículo e ordenou que fosse para o banco traseiro onde foi amarrada e teve seus olhos vendados
,
sendo constantemente ameaçada com um simulacro de arma de fogo e obrigada a entregar todos os seus pertences
,
até a hora em que foram abordados pela polícia
,
ocasião em que os réus tentaram despistar os agentes de segurança com a denunciada Lívia e o acusado Alex descendo do automóvel e batendo palmas em frente a uma residência
,
enquanto Rafael permanecia no banco de trás do veículo juntamente com o ofendido
,
hora em que jogou o simulacro para o porta-malas e lhe pediu para que dissesse aos policiais que era seu primo
,
tendo o ofendido
,
porém
,
alertado os policiais que se tratava de um assalto
,
resultando na prisão em flagrante de todos eles
,
cediço ainda que os reconheceu posteriormente em juízo como os efetivos autores do assalto
,
além de informar que permaneceu por uma hora ou mais como refém desses meliantes
,
narrativa essa que foi corroborada pelos depoimentos das testemunhas policiais e pelas próprias confissões judiciais dos réus
. (...). Impõe-se, portanto, a sua submissão de todos os três acusados às sanções cabíveis à espécie delituosa. (...).”
ID 20465163.
Grifei

De rigor destacar que a vítima
Talles Dantas da Silva
, ao ser ouvido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, rememorou,
in verbis
:

“(...);
que estava trabalhando como motorista de aplicativo
;
que recebeu uma corrida para ir da Upa do Distrito até uma passagem no Maguary
;
que chegou e viu uma moça e um rapaz e ela estava até com a mão na barriga
;
que o depoente pensou que ela tivesse passando mal
;
que os dois entraram no carro e ficaram calados durante o trajeto
;
que quando estava chegando perto do destino o rapaz falou que era para dobrar em uma rua
,
pois era melhor para chegar
,
e depois disse que era para dobrar para a direita
;
que quando dobrou viu que era uma rua escura e tinha uma casa abandonada e escura com uma mangueira na frente
;
que nesse local já tinha um terceiro indivíduo aguardando
;
que esse terceiro entrou e assumiu a direção do carro
;
que lhe amarraram e lhe colocaram no banco de trás
;
que o homem que pegou na upa lhe amarrou e ela tirou seu relógio
;
que o indivíduo que assumiu a direção pediu mais dinheiro
;
que mandaram destravar o celular e fazer pix da sua conta
;
que o tempo todo era sob ameaça
;
que colocaram um pano em seu rosto
;
que pediu para que lhe deixassem em qualquer lugar
,
mas eles falaram que ainda iriam pegar um “safado”
;
que o motorista não sabia dirigir muito bem
,
trocava a marcha errada e acredita que por isso a polícia desconfiou
;
que eles pararam em uma casa
,
a moça desceu e bateu palma e o motorista também desceu
;
que logo depois a polícia apareceu
;
que o indivíduo que ficou atrás com o depoente falou que se tivesse troca de tiro o depoente iria morrer junto com ele
;
que quando a polícia chegou esse indivíduo jogou a arma para o porta mala e disse para o depoente falar que eram primos
;
que o depoente desceu do carro e falou que era assalto e falou que era refém
;
que mostrou para os policiais a corrida e de início os policiais não acreditaram
,
mas comprovou que estava trabalhando
;
que prenderam os três indivíduos
;
que não recuperou todo o dinheiro e não sabe o que eles fizeram
,
se esconderam ou perderam
;
que tinha um indivíduo que estava com um simulacro de arma de fogo
;
que quando estava dirigindo o casal ia atrás e depois quando o outro entrou no carro ficou o depoente com um deles no banco de trás
,
o terceiro dirigindo e a moça no banco do passageiro
; que
quem entrou primeiro no carro foi o indivíduo chamado Alex
;
que eram três pessoas
;
que o terceiro que entrou falou que iam pegar um safado e se tivesse troca de tiros iam morrer todos
;
que esse último falou que não era para reagir porque senão ia lhe matar
;
que esse local que parou já era o local final da corrida
;
que antes da polícia chegar a moça saiu e bateu palmas em uma casa
;
que não sabe dizer se o indivíduo que entrou depois estava com arma
,
pois já estava vendado
;
que a moça lhe amarrou e colocou um pano na sua cabeça
;
que acredita que o assalto tenha durado entre 1hora a 1:10minutos
. (...).”
ID 20465163.
Grifei

A versão acusatória encontra respaldo nos depoimentos prestados pelos Policiais Militares que, em juízo, reprisaram o teor do testemunho prestado em sede policial, oportunidade em que comunicaram os fatos, de maneira uníssona, indicando os ora apelantes como seus autores.

Desta forma, observo que a ação delitiva restou consumada, com a efetiva saída da
res furtiva
da esfera de domínio da vítima, a qual ainda foi mantida como refém pelos agentes por mais de um hora, sob constantes ameaças, sendo cessada a violência com a chegada e abordagem da equipe policial.

A de se ressaltar, que a
jurisprudência
majoritária das
Cortes Pátrias
adota a
teoria da inversão da posse
–
apprehensio
ou
amottio
, pela qual o agente torna-se possuidor da
res furtiva
, ainda que por curto espaço de tempo, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, incluindo-se, portanto, as hipóteses em que é possível a retomada do bem, após a localização dos agentes, algum tempo depois, pela polícia.

No caso concreto, houve a efetiva inversão da posse da coisa, ainda que os ora apelantes tenha sido abordados pela guarnição policial no curso da empreitada delitiva, o que afasta o pretendido reconhecimento da causa de diminuição de pena relativa à
tentativa
, prevista no
artigo 14, inciso II, do Código Penal
.

Singrando estes mares, encarto os seguintes julgados:

APELAÇÕES CRIMINAIS - FURTO QUALIFICADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO - MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS - RECONHECIMENTO DA TENTATIVA NO DELITO PATRIMONIAL - INVIABILIDADE – (...).

Conforme entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, a consumação dos delitos de furto ou roubo ocorre no momento da inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve período de tempo, independente de perseguição imediata do agente ou recuperação do bem subtraído, sendo prescindível a posse mansa, pacífica ou desvigiada sobre a coisa
. (...).
(TJ-MG, Apelação Criminal nº 1.0000.24.206176-0/001, Relator (a): Desembargador
Henrique Abi-Ackel Torres
, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Julgamento em 03/10/2024, Publicação da Súmula em 03/10/2024).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. (...). PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE FURTO TENTADO. NÃO ACOLHIMENTO.

1. (...). 2. “
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada” (Súmula n. 582 do Superior Tribunal de Justiça)
. (...).
(TJ-SC, Apelação Criminal nº 5026356-74.2023.8.24.0008, Relator (a): Desembargador
Sidney Eloy Dalabrida
, Quarta Câmara Criminal, Julgado em: 13/06/2024).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS, LATROCÍNIO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS.

(...).
Nos termos do entendimento do STJ, Súmula 582, para a consumação dos crimes de roubo, basta o desapossamento do bem subtraído (inversão da posse), ainda que seguida de imediata perseguição e recuperação do produto, não se exigindo posse tranquila, segura ou desvigiada da coisa
. (...).
(TJ-RS, Apelação Criminal, Nº 51321202520218210001, Quinta Câmara Criminal, Relator (a): Desembargador
Joni Victoria Simões
, Julgado em: 25/10/2024).
Grifei

Nesses termos, deve ser mantida a condenação pelo delito de roubo majorado em sua forma consumada, nos exatos termos proclamados na r. sentença ora recorrida., razão pela qual
não acolho
o pleito recursal ora epigrafado.

2.
PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em escrutínio merece ser
parcialmente acolhida
, conforme será demonstrado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal de 1988
, segue ao
critério trifásico
previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

No caso dos autos, na
1ª fase de dosimetria da pena
, ao analisar as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, o magistrado
a quo
fixou a pena-base no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão
, de maneira individualizada, para cada um dos apelantes, como sendo o suficiente para a prevenção e reprovação do
crime de roubo majorado
, valorando
negativamente
os vetores
“circunstâncias”
e
“consequências do crime”
, sob a seguinte fundamentação:
“- circunstâncias: desfavoráveis, pois tentaram despistar a polícia simulando baterem à porta de uma residência ao serem abordados; - consequências: desfavoráveis, pois a vítima não recuperou a totalidade da res furtiva; (...)”.

Na
2ª etapa dosimétrica
, o juízo singular reconheceu a incidência da
circunstância atenuante da confissão espontânea
em relação ao apelante
Alex dos Santos Menezes
, reduzindo a pena na fração
de 06 (seis) meses e 10 (dez) dias-multa
, perfazendo a
pena intermediária
no patamar de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, e ao pagamento de
50 (cinquenta) dias-multa
.

Em relação a apelante
Lívia Eduarda Nascimento da Silva
, foram reconhecidas as
circunstâncias atenuantes da confissão espontânea
e da
menoridade relativa
, sendo reduzida a pena na fração de
01 (um) ano e 20 (vinte) dias-multa
, restando a
pena intermediária
em
04 (quatro) anos de reclusão
, e ao pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
.

Quanto ao apelante
Leandro Pinheiro da Silva
, a
circunstância atenuante da confissão
foi
compensada
com a
circunstância agravante da reincidência
, permanecendo a
pena intermediária
no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão
, e ao pagamento de
60 (sessenta) dias-multa
.

No
3º estágio do cálculo dosimétrico
, fora reconhecida a incidência das
causas de aumento do concurso de pessoas
e
restrição de liberdade da vítima
, sendo aplicada na fração de
1/3 (um terço)
, para todos os apelantes.

Assim, a
pena em definitivo
restou aplicada no patamar de
06 (seis) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, e ao pagamento de
67 (sessenta e sete) dias-multa
, em relação ao apelante
Alex dos Santos Menezes
.

Em relação a
Lívia Eduarda Nascimento da Silva
, a
pena em definitivo
foi estabilizada em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, e ao pagamento de
53 (cinquenta e três) dias-multa
.

Por derradeiro, em atenção ao apelante
Leandro Pinheiro da Silva
, a
pena em concreto
foi definida no patamar de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, e ao pagamento de
80 (oitenta) dias-multa
.

A
prisão preventiva
foi mantida em relação aos apelantes
Alex dos Santos Menezes
e
Leandro Pinheiro da Silva
, nos termos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, sendo revogada, entretanto, em relação à apelante
Lívia Eduarda Nascimento da Silva
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada:
“sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal”
, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
,
in verbis
:

“Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...)”.
(Código Penal Comentado. 11ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414).

A
jurisprudência
do c.
Supremo Tribunal Federal – STF
, é uníssona no sentido que
“a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena”.
(STF, HC nº 241.475 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, J. 19/08/2024, P. 28/08/2024).

Tal entendimento é acompanhado pela
jurisprudência
do c.
Superior Tribunal de Justiça - STJ
, a qual assentou que
“no que diz respeito à dosimetria da pena, os precedentes do STJ dizem que essa questão se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do réu, somente passível de revisão por esta Corte na hipótese de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade”
. (STJ, HC nº 798.732/SP, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, J. 13/08/2024, P. 16/08/2024).

Este
Eg.

Tribunal de Justiça
, em
16/03/2016
, na
8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno
, aprovou a redação da
Súmula nº 17
, nos termos da
Resolução nº 07/2016
, a qual preconiza,
in verbis
:
“A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Na hipótese em comento, compreendo que o magistrado monocrático incidiu em
erro de julgamento
, unicamente em relação a
valoração negativa
do vetor
“consequências do crime”
, em relação aos ora apelantes, tendo em vista que a
não recuperação
da
res furtiva

é resultado
inerente
aos delitos de natureza patrimonial e constitui fundamentação inidônea a justificar a exasperação da pena-base, razão pela qual a
dosimetria da pena aplicada deve ser retificada
, neste ponto.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. PENA-BASE. REVISÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NÃO DEVOLUÇÃO DO BEM. ELEMENTO INERENTE AO TIPO. DESVALORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A não restituição dos bens subtraídos no delito de roubo não autoriza, por si só, a valoração negativa das consequências do crime
.
Precedentes
. (...). 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp nº 1.709.423/MG, Relator (a): Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, Julgado em 20/03/2018, DJe de 04/04/2018).
Grifei

Por outro lado, observo que o reconhecimento das
circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e/ou menoridade relativa
em favor dos apelantes,
não permite a redução da pena para aquém do mínimo legal
, tendo em vista que é
inviável
, especialmente no
âmbito
desta
Corte Estadual de Justiça
, a
superação
ou –
overruling
-
da
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça - STJ
,
“porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão nela tratada.”
(STJ - AgRg no REsp nº 1.873.181/MS 2020/0106711-7, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, J. 09/03/2021).

Com efeito, verifico que este enunciado, apesar de discussões jurídicas sobre o tema, continua em vigência, senão vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA EM PATAMAR INFERIOR AO PISO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...).
Embora a Sexta Turma desta Corte tenha aprovado proposta de revisão desse enunciado
,
remetendo os autos dos Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção
,
nos termos do art. 125, §2º, do RISTJ
,
a incidência do referido verbete permanece inalterado
,
conforme recentes julgados da Quinta e Sexta Turmas desta Corte
.
Precedentes
” (AgRg no HC n. 907.718/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1º/7/2024, DJe de 3/7/2024). 2. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp nº 2.670.757/PR, Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, Julgado em 27/08/2024, DJe de 30/08/2024).
Grifei

Ademais, urge destacar que tal matéria foi julgada em sede
Repercussão Geral
, perante a
Terceira Seção
do
Superior Tribunal de Justiça – STJ
, cuja
decisão
foi
publicada
em
13/09/2019
, sendo firmada a seguinte tese:
“O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”
.

Tal entendimento está em consonância com o
Tema nº 158
, da
jurisprudência
do
Supremo Tribunal Federal – STF
, em sede
de Repercussão Geral
,
julgado
em
26/03/2009
, o qual assentou,
in verbis
:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Por oportuno, saliento que este é o posicionamento deste
Eg. Tribunal de Justiça
, senão vejamos:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SUMULA 231/STJ. DESPROVIMENTO.

1.
Não se procede à redução da pena-base abaixo da pena mínima, em razão de atenuantes, em observância à Súmula 231 do STJ
. 2. Os patamares aplicados às causas de aumento de pena observaram critérios de proporcionalidade e razoabilidade. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(TJ-PA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0006543-12.2017.8.14.0049 – Relator (a): Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS – Data de Julgamento: 14/06/2021, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 22/06/2021).
Grifei

Por tais argumentos, entendo que a pretensão recursal ora perfilada merece ser
parcialmente acolhida
, exclusivamente para
excluir
a
valoração negativa
do vetor
“consequências do crime”
, mantendo inalterada a dosimetria da pena aplicada pelo juízo
a quo
em seus demais termos.

Passo a realizar
nova dosimetria da pena
, em atenção aos pri
ncípios da ampla devolutividade recursal
e da
non reformatio in pejus
.

Em relação ao apelante
Alex dos Santos Menezes
, na
1ª fase dosimétrica
, redimensiono a
pena-base
ao patamar de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, e ao pagamento de
11 (onze) dias-multa
, mantendo a
valoração negativa
do vetor
“circunstâncias do crime”
, com fulcro na
Súmula nº 23, deste Eg. TJ/PA
.

Na
2ª etapa dosimétrica
, mantenho o reconhecimento da
circunstância atenuante da confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, e aplico-a na fração de
1/6 (um sexto)
. Todavia, estabeleço a
pena intermediária
no patamar de
04 (quatro) anos de reclusão
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, em atenção ao óbice disposto na
Súmula nº 231 do STJ
.

No
3º estágio do cálculo dosimétrico
, mantenho a incidência das
causas de aumento do concurso de pessoas e restrição de liberdade da vítima
, previstas nos
incisos II e V, do §2º, do artigo 157, do Código Penal
, exasperando a pena na fração de
1/3 (um terço)
.

Assim, estabilizo a pena no
patamar definitivo
de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente no país à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado
, tipificado no
artigo 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal Brasileiro
.

Em relação à apelante
Lívia Eduarda Nascimento da Silva
, na
1ª fase dosimétrica
, redimensiono a
pena-base
ao patamar de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, e ao pagamento de
11 (onze) dias-multa
, mantendo a
valoração negativa
do vetor
“circunstâncias do crime”
, com fulcro na
Súmula nº 23, deste Eg. TJ/PA
.

Na
2ª etapa dosimétrica
, mantenho o reconhecimento das
circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa
, previstas no
artigo 65, incisos I e III, alínea ‘d’, do Código Penal
, e aplico-as na fração de
1/6 (um sexto)
. Todavia, estabeleço a
pena intermediária
no patamar de
04 (quatro) anos de reclusão
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, em atenção ao óbice disposto na
Súmula nº 231 do STJ
.

No
3º estágio do cálculo dosimétrico
, mantenho a incidência das
causas de aumento do concurso de pessoas e restrição de liberdade da vítima
, previstas nos
incisos II e V, do §2º, do artigo 157, do Código Penal
, exasperando a pena na fração de
1/3 (um terço)
.

Assim, estabilizo a pena no
patamar concreto
de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente no país à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado
, tipificado no
artigo 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal Brasileiro
.

Em relação ao apelante
Leandro Pinheiro da Silva
, na
1ª fase dosimétrica
, redimensiono a
pena-base
ao patamar de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, e ao pagamento de
11 (onze) dias-multa
, mantendo a
valoração negativa
do vetor
“circunstâncias do crime”
, com fulcro na
Súmula nº 23, deste Eg. TJ/PA
.

Na
2ª etapa dosimétrica
, mantenho a compensação entre a
circunstância atenuante da confissão espontânea
e a
circunstância atenuante da reincidência
, restando a
pena intermediária
no patamar de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, e ao pagamento de
11 (onze) dias-multa
.

No
3º estágio do cálculo dosimétrico
, mantenho a incidência das
causas de aumento do concurso de pessoas e restrição de liberdade da vítima
, previstas nos
incisos II e V, do §2º, do artigo 157, do Código Penal
, exasperando a pena na fração de
1/3 (um terço)
.

Assim, estabilizo a pena no
patamar definitivo
de
06 (seis) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
14 (treze) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente no país à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado
, tipificado no
artigo 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal Brasileiro
.

Incabível
a
substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direito
, em atenção ao
quantum
da pena fixada, nos termos do
artigo 44, inciso I, do Código Penal
.

Inviável
a
suspensão da pena
, não atendidos os requisitos do
artigo 77 do Código Penal
.

Eventual
detração penal
a ser realizada pelo
Juízo da Execução Penal
, nos termos do
artigo 66, inciso III, alínea ‘c’, da LEP
.

Ante o exposto, divergindo do parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente
Recurso de Apelação
e, no mérito, dou-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
, para
retificar
a dosimetria da pena e
redimensionar
a pena corpórea aplicada em definitivo, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures, mantendo inalterados os demais termos da r. sentença condenatória ora objurgada.

É como
voto
.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 10/12/2024